Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0704682-67.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ANDREIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ANDREIA DA SILVA SANTOS, fundamentado no artigo 1.030, § 2o, Código de Processo Civil e artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Aponta negativa de prestação jurisdicional e defende a reforma da decisão agravada. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). Acrescente-se os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DETRIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO COM VISTAS A DIMINUIR AUMENTO DE PENA-BASE. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. É entendimento nesta Corte que a interposição de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, em detrimento ao agravo em recurso especial, fundamentado no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, não passível de convalidação pelo princípio da fungibilidade. (...) (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/04/2021) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 26289362. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026